Tribunal: TJDFT
Processo: 0741697-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741697-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NATALIA PEREIRA CAIXETA DESPACHO Ciente da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça que concedeu efeito suspensivo ao recurso especial (ID 78309363). Comunique-se, com urgência, o juízo de origem (Primeira Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal), para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024